Tribunal: CARF
Processo: 13433.720950/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas e jurídicas arroladas como responsáveis tributários, não se conhecem das alegações veiculadas pelo contribuinte principal quanto à exclusão de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES/SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos normativos que regem o contencioso administrativo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ACESSO PELO FISCO. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A faculdade de o Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes, independentemente de decisão judicial, com base no art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os sócios-administradores de pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
A responsabilidade em questão incide, ainda, que a sucessão empresarial se dê, apenas, a partir da situação de fato, sem a formalização jurídica dos atos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DOS DEPOSITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS DEPÓSITOS. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja aplicada.
Caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer durante o procedimento de fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso voluntário, limitando-se a indicar quem são os depositantes, ou sequer fornecendo tal esclarecimento, a presunção de omissão de receita permanece hígida.
LANÇAMENTOS REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamentos reflexos relativos à CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS/PASEP, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, a qual pode ser agravada e/ou qualificada nas hipóteses previstas na legislação.
LEI No 14.689, DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMINAÇÃO DE PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se ao ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado, a legislação que lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Deste modo, por força da edição da Lei no 14.689, de 2023, a multa de ofício qualificada deve ser reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720950/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
PLANETA ÁGUA BAR E RESTAURANTE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas e jurídicas
arroladas como responsáveis tributários, não se conhecem das alegações
veiculadas pelo contribuinte principal quanto à exclusão de terceiros do pólo
passivo da obrigação tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES/SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO.
LANÇAMENTO.
NECESSIDADE
DE
SE
AGUARDAR
DECISÃO
DEFINITIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
ACESSO
PELO
FISCO.
SIGILO
BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A faculdade de o Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes,
independentemente de decisão judicial, com base no art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720950/2012-58
Fl. 8567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Os sócios-administradores de pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
A responsabilidade em questão incide, ainda, que a sucessão empresarial se dê,
apenas, a partir da situação de fato, sem a formalização jurídica dos atos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DOS DEPOSITANTES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS DEPÓSITOS. MANUTENÇÃO
DA EXIGÊNCIA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de
omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja aplicada.
Caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer durante o
procedimento de fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso
voluntário, limitando-se a indicar quem são os depositantes, ou sequer
fornecendo tal esclarecimento, a presunção de omissão de receita permanece
hígida.
LANÇAMENTOS REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamentos reflexos relativos à CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS/PASEP, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma
decisão adotada em relação ao lançamento principal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF No 04.
Fl. 8568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, a qual pode ser agravada e/ou qualificada nas hipóteses
previstas na legislação.
LEI No 14.689, DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
COMINAÇÃO DE PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se ao ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado, a legislação que
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática. Deste modo, por força da edição da Lei no 14.689, de 2023, a multa
de ofício qualificada deve ser reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto por Planeta Água Bar e Restaurante Eireli,
deixando de conhecer da parte em que se questiona a atribuição da responsabilidade tributária a
Taísa Matoso Barbosa Cavalcanti, Espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho e Matoso &
Barbosa Ltda.; e, por maioria de votos, em conhecer do recurso voluntário apresentado pelo
Espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho, vencidos os conselheiros Marcelo Oliveira e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (convocado), que votaram pelo não conhecimento do
recurso. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento aos Recursos Voluntários
interpostos pelos responsáveis Taísa Matoso Barbosa Cavalcanti, Espólio de Raimundo Correia
Barbosa Filho e Matoso & Barbosa Ltda. Por fim, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e a prejudicial de decadência, e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto por Planeta Água Bar e
Restaurante Eireli, apenas, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento),
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(convocado), Gustavo de Oliveira Machado (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 8569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em relação ao Acórdão no 11-
40.359, de 3 de abril de 2013, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Recife/PE, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado, além de não conhecer da Impugnação apresentada pelo espólio do
responsável Raimundo Correia Barbosa Filho e manteve a responsabilidade tributária de todos
assim apontados no lançamento de ofício.
O presente processo se refere a Autos de Infração lavrados para a exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em relação ao período de apuração contidos nos
anos-calendários de 2007 a 2009, com base na constatação de omissão de receitas apurada a
partir das informações constantes no SINTEGRA/RN e na presunção legal de omissão de
receitas contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 8.075/8.147).
Conforme Relatório Fiscal (TVF) de fls. 8.148/8.222, o procedimento fiscal em
questão foi iniciado para averiguar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES), do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL), e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos, nos anos-calendário
de 2006 a 2009.
A pessoa jurídica fiscalizada, constituída perante a Junta Comercial de Estado do
Rio Grande do Norte, em 11 de julho de 2005, seria optante, desde o início, pelo SIMPLES e,
automaticamente inscrita no SIMPLES NACIONAL, em 1° de julho de 2007, em virtude do
disposto no art. 16, § 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Destacou-se, no Relatório Fiscal que a pessoa jurídica autuada integraria grupo
comumente conhecido como “THERMAS HOTEL E RESORT” ou “Grupo Thermas”, o qual
seria constituído, também, pelas empresas Hotel Thermas Ltda e Restaurante Thermas Ltda
(resultantes do desmembramento da atividades da empresa Host Hotéis e Turismo Ltda), todos
operando no mesmo endereço, com atividades complementares entre si.
O detalhamento do histórico, atividades e composição societária do referido
Grupo é apresentado no Relatório, com ênfase para os contratos de locação e arrendamento
firmados entre a Host Hotéis e Turismo Ltda (depois, Host Administração Hoteleira) com a
Hotel Thermas Ltda e o Restaurante Thermas Ltda, bem como do pagamento por parte destas
últimas dos valores decorrentes dos referidos contratos ao Sr. Raimundo Correia Barbosa Filho,
além da quitação de despesas pessoais do referido sócio, e da sua esposa, Sra. Riane Matoso
Barbosa.
Detalha-se, ademais, a transferência de empregados da Host Hotéis e Turismo
Ltda para a Hotel Thermas Ltda e o Restaurante Thermas Ltda, bem como a participação dos
Srs. Raimundo Correia Barbosa Filho e Sra. Riane Matoso Barbosa e de empregados da Host
Fl. 8570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Administração Hoteleira, na administração das empresas Hotel Thermas Ltda e o Restaurante
Thermas Ltda.
Conforme a autoridade fiscal, então, a criação da empresa Planeta Água Bar e
Restaurante Ltda (anterior denominação da autuada) teria seguido os mesmos moldes acima
descritos, como meio de escapar aos limites de receita prevista para o SIMPLES. Aponta-se,
então, que “até o ano da criação da empresa Planeta Água Bar e Restaurante Ltda (2005), as
receitas da empresa Restaurante Thermas Ltda eram crescentes, sendo que após a criação dessa
última empresa há uma queda considerável das receitas do Restaurante Thermas que não mais
retornaram ao patamar anterior”.
Teria havido, igualmente, a transferência de empregados do Hotel Thermas Ltda e
do Restaurante Thermas Ltda para a Planeta Água, bem como a participação da sócia majoritária
do Hotel Thermas Ltda, Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves e de empregados desta
empresa, na administração a pessoa jurídica autuada, por meio de instrumentos de procuração em
que são conferidos “amplos, gerais e ilimitados poderes”.
Para a autoridade fiscal, então, ficaria evidenciado que “as empresas que
compõem o "grupo Thermas" têm um comando único em sua administração, sendo a empresa
Planeta Água uma mera divisão administrativa das atividades exercidas anteriormente pelo Hotel
e Restaurante Thermas”.
No âmbito do processo administrativo no 13433.720980/2011-83, foi promovida a
exclusão da Planeta Água do SIMPLES, a partir de 01/08/2005, “por se tratar de empresa
resultante do desmembramento de empresas anteriores (Hotel Thermas Ltda e Restaurante
Thermas Ltda)”. Igualmente, e pela mesma razão, realizou-se a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/01/2007.
Em relação aos anos-calendários de 2007 a 2009, na ausência de atendimento a
intimação, os extratos bancários da Planeta Água foram obtidos por meio de Requisição de
Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF). A pessoa jurídica foi, então, intimada a
comprovar a origem de diversos créditos registrados em suas contas bancárias, e não
reconhecidos nos seus Livros-Caixa como receitas.
Os referidos extratos, os Livros-Caixa apresentados pela pessoa jurídica
fiscalizada e os arquivos SINTEGRA fornecidos pela Secretaria de Estado de Tributação do Rio
Grande do Norte, embasaram o lançamento de ofício relativo ao período de janeiro a junho de
2007, efetuado segundo as regras aplicáveis ao Lucro Arbitrado, com base no art. 530, inciso III,
do Decreto no 3.000, de 1999, e incidente sobre as seguintes receitas:
a) As receitas caracterizadas pelos créditos/depósitos realizados na conta bancária do
contribuinte, os quais foram reconhecidos em seu Livro-Caixa do ano-calendário de
2007 (janeiro a junho) como recebimentos de seus clientes ou recebimentos de valores
de cartões de crédito, ou seja, receitas provenientes da exploração do seu
estabelecimento comercial. Esses valores estão discriminados no ANEXO N° 0001 DO
RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO).
b) As receitas auferidas e registradas nas emissões de notas e cupons fiscais
(informações do Sintegra entregue pelo fisco do RN), discriminadas da seguinte forma
para os meses de janeiro a junho de 2007:
Fl. 8571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

b.1) Receitas provenientes da emissão de notas fiscais de saídas, modelos 1 e 1 A
(Sintegra registro tipo 50), sendo essas emissões informadas ao fisco estadual do Estado
do Rio Grande do Norte. Essas notas fiscais tinham o CFOP 5.102 ou 6.102,
representando a venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. Portanto
essas notas fiscais representam receitas da empresa fiscalizada. Esses valores estão
discriminados no ANEXO N° 0003 DO RELATÓRIO FISCAL (PARTE
INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO).
b.2) Receitas registradas através das totalizações diárias das operações realizadas com
documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) e
informadas ao fisco estadual do Estado do Rio Grande do Norte (Sintegra registro tipo
60 A). Essas operações com emissão de cupons fiscais representam a venda de
mercadorias da empresa a terceiros. Portanto esses cupons fiscais representam receitas
da empresa fiscalizada. Esses valores estão discriminados no ANEXO N° 0004 DO
RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO).
b.3) Receitas provenientes da emissão de notas fiscais de vendas ao consumidor final,
modelo 2 (Sintegra registro tipo 61), sendo essas emissões informadas ao fisco estadual
do Estado do Rio Grande do Norte. Essas notas fiscais representam a venda de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros a consumidor final. Portanto essas
notas fiscais representam receitas da empresa fiscalizada. Esses valores estão
discriminados no ANEXO N° 0005 DO RELATÓRIO FISCAL (PARTE
INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO).
c) Receitas caracterizadas pelos diversos créditos/depósitos realizados na conta bancária
do contribuinte nos meses de janeiro a junho de 2007, cujas origens não foram
comprovadas pelo contribuinte, mesmo após reiteradas intimações. Portanto esses
créditos/depósitos representam omissões de receitas da empresa fiscalizada (art. 42 da
Lei n° 9.430/96). Esses valores estão discriminados no ANEXO N° 0002 DO
RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO).
Em relação ao período de julho de 2007 a dezembro de 2009, o lançamento foi
realizado com base no Lucro Presumido, a partir das informações constantes dos extratos
bancários, do Sintegra e dos Livros-Caixa, bem como dos relatórios REDUÇÃO Z entregues
pelo contribuinte. Assim, as receitas utilizadas no lançamento seguiram os mesmos moldes
acima descritos, com o acréscimo da seguinte parcela:
c) Receitas registradas nos relatórios REDUÇÃO Z dos meses de julho a dezembro de
2009 (registro tipo 60 A emitido pelo equipamento emissor de cupom fiscal com MFD
n° 67600810162968), entregues pelo contribuinte em papel. Para esses meses, o arquivo
do Sintegra relacionado ao registro tipo 60 A entregue pelo fisco estadual do RN não
continha informações. Esses relatórios resumem as operações que ocasionaram a
emissão de cupons fiscais, representando a venda de mercadorias da empresa junto a
terceiros. Portanto, os valores constantes das linhas VENDA BRUTA DIÁRIA e
TOTALIZADOR GERAL desses relatórios REDUÇÃO Z entregues em papel,
representam receitas da empresa fiscalizada. Esses valores estão discriminados no
ANEXO N° 0013 DO RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE
INFRAÇÃO).
No lançamento, foram aproveitados os recolhimentos realizados pelo sujeito
passivo, no âmbito do SIMPLES e do SIMPLES NACIONAL.
A multa de ofício foi aplicado no percentual qualificado de 150% (cento e
cinquenta por cento), por se entender caracterizada a prática de sonegação, descrita no art. 71 da
Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 8572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Finalmente, a sócia Taísa Matoso Barbosa e o sr. Raimundo Correia Barbosa
Filho, foram considerados responsáveis tributários pelos créditos constituídos de ofício, nos
termos dos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Além
disso, a pessoa jurídica MATOSO & BARBOSA LTDA, como sucessora de fato da contribuinte
fiscalizada, foi considerada responsável, nos termos do art. 133 do CTN.
Cientificada do lançamento, a PLANETA ÁGUA apresentou a Impugnação de fls.
8.427/8.441, na qual alegou que:
(i)
foi constituída em dezembro de 2005, mês em que o limite de receita bruta
para permanência no SIMPLES passou a ser de R$ 2.400.000,00, e que os
faturamentos do Restaurante Thermas e do Hotel Thermas, somados,
jamais estiveram próximos de tal limite, de modo que não se sustentaria o
fundamento de que teria sido criada para “fatiar o faturamento das
empresas”;
(ii)
teria havido descumprimento ao devido processo legal, na medida em que
o lançamento teria sido realizado, sem se aguardar o julgamento da
Impugnação apresentada em relação à sua exclusão do SIMPLES;
(iii)
não existiria a irregularidade apontada com causa da sua exclusão do
SIMPLES, sendo que a criação de três empresas decorreria de processo de
sucessão familiar motivado por problemas de saúde do Sr. Raimundo
Correia Barbosa Filho;
(iv)
apresentou todos os livros contábeis e documentos comprobatórios nos
moldes solicitados pela autoridade fiscal, contudo, em decorrência do
tempo decorrido desde os fatos e de estar dispensada da escrituração
comercial, tornou-se impossível a elaboração de Livro Razão e Diário;
(v)
teria havido ilegal quebra do seu sigilo bancário, por a Receita Federal ter
obtido as informações bancárias diretamente junto à instituição financeira,
sem a autorização judicial;
(vi)
não teria sido confirmada a existência de qualquer depósito efetuado em
suas contas bancárias que não se relacionasse à venda de alimentos e
bebidas, e que não estivesse devidamente lançado no Livro Caixa, de
modo que seria improcedente o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada;
(vii)
todos os créditos “referem-se a recebimento de cliente, nas mais diversas
formas”, e toda movimentação financeira estaria detalhada no Livro-
Caixa;
(viii) seria necessário excluir as transferências entre contas de mesa titularidade;
(ix)
haveria diversos depósitos provenientes do Hotel Thermas e do
Restaurante Thermas, que teriam sido identificados pela fiscalização, mas
considerados como de origem não comprovada;
Fl. 8573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

(x)
não haveria razão para o arbitramento do lucro em relação ao período de
janeiro a junho de 2007, na medida em que o Livro Caixa do período teria
sido apresentado;
(xi)
a fiscalização não teria decidido “se utilizaria o regime de competência e
consideraria como receita os documentos fiscais emitidos ou se aplicaria
regime de caixa e consideraria os recebimentos, agindo em total afronte
(sic) aos princípios contábeis”, pois teriam sido utilizados dois regimes, o
que implicaria erro na base de cálculo e nulidade do lançamento;
(xii)
teria havido erro na totalização dos valores relativos ao ano de 2008;
(xiii) não teria havido a comprovação de dolo que justificasse a qualificação da
multa de ofício;
(xiv) afastada a referida qualificação, teria ocorrido a decadência do direito de
constituir os créditos correspondentes ao período de janeiro a julho de
2007;
(xv)
no aproveitamento dos pagamentos realizados pelo SIMPLES e SIMPLES
NACIONAL não deveria haver a incidência de multa e juros;
(xvi) não poderia haver a aplicação de juros de mora calculados com base na
taxa SELIC, e que a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) seria confiscatória.
Também, cientificados do lançamento, os responsáveis tributários Taísa Barbosa
e espólio de Raimundo Barbosa apresentaram Impugnações de teor similar (fls. 8.445/8.450 e
8.453/8.460), nas quais repetiram as alegações referentes ao fato de a autoridade administrativa
não haver aguardado o julgamento da Impugnação apresentada no processo que trata da exclusão
do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL; e que não existiria a irregularidade apontada com causa
da referida exclusão, posto que a criação de três empresas decorreria de processo de sucessão
familiar motivado por problemas de saúde do Sr. Raimundo Correia Barbosa Filho.
Especificamente quanto à imputação de responsabilidade tributária, apontaram a
necessidade o Fisco fazer prova da prática de atos com excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatuto, para justificar a incidência do art. 135, inciso III, do CTN. E que, a
“transferência normal de empresa familiar, de ‘pai para filhos’, não evidencia qualquer infração a
lei”. Arguiram, ainda, a nulidade da citada imputação, uma vez que a competência para a
atribuição de responsabilidade seria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O Espólio de Raimundo Barbosa, em adição, apontou o fato de que a referida
pessoa física não se enquadraria em qualquer das condições prevista no art. 135 do CTN.
Tampouco, se enquadraria nas hipóteses descritas no art. 134 do Código Tributário.
A responsável tributária Matoso & Barbosa Ltda, por sua vez, apresentou a
Impugnação de fls. 8.464/8.468, em que alegou que a sua constituição decorreu do retorno às
atividades empresariais da Sra. Riane Matoso Barbosa, viúva do Sr. Raimundo Barbosa, sem que
tal fato implique fraude ou infração a lei. Acrescentou que a exploração de atividade no mesmo
Fl. 8574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

local constituiria elemento indiciário e não absoluto, e citou a inexistência de decisão definitiva
no processo que cuida da exclusão da Planeta Água Bar e Restaurante do SIMPLES.
Apontou, ainda, que a situação não se enquadraria na hipótese prevista no art. 133
do CTN, que versaria sobre a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento. Ressaltou,
igualmente, o dever de o Fisco fazer prova da prática de atos com excesso de poderes ou infração
a lei, contrato social ou estatuto. Finalmente, reprisou a tese da competência da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para a atribuição de responsabilidade tributária.
As Impugnações tanto em nome do Espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho
como da empresa Matoso & Barbosa Ltda foram assinadas pela senhora Riane Matoso Barbosa,
que não comprovou seu poder de representação. Deste modo, foram emitidas as intimações de
fls. 8.471 e 8.472), oferecendo oportunidade para o saneamento da irregularidade. Apenas a
segunda intimação foi atendida.
Na decisão de primeira instância (fls. 8.487/8.501), registrou-se, inicialmente, que
já teria ocorrido o julgamento em primeira instância do processo no 13433.720980/2011-83, que
trata da exclusão da Planeta Água do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL, com a manutenção da
referida exclusão. Além disso, registrou-se a ausência de exigência legal para que se aguarde a
decisão definitiva no referido processo, antes de se proceder ao lançamento de ofício dos tributos
não recolhidos.
Refutou-se a alegação de decadência, na medida em que se considerou que a
autuada teria agido dolosamente ao declarar, ao longo de quatro anos consecutivos receitas bem
inferiores às auferidas, e seria resultante de repartição de atividades de outra empresa do mesmo
grupo, com a única finalidade de permitir o seu enquadramento nos regimes simplificados de
tributação. Assim, a contagem do prazo decadencial deveria ser realizada com base no art. 173,
inciso I, do CTN.
Quanto às alegações relacionadas ao sigilo bancário, apontou-se a impossibilidade
de a autoridade administrativa afastar a aplicação de normas legais vigentes e a inexistência de
decisão erga omnes do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.
Validou-se, ainda, o procedimento adotado pela autoridade fiscal quanto à
presunção legal de omissão de receitas baseada em depósitos bancários de origem não
comprovada, inclusive quanto a consideração das transferências bancárias entre contas do
mesmo titular; bem como a apuração dos tributos com base no lucro arbitrado, posto que a
autuada não teria apresentado a sua escrituração comercial e fiscal.
No que se refere aos valores apurados, apontou-se que o sujeito passivo não teria
comprovado a alegação de majoração e que não teria havido a aplicação concomitante de dois
regimes de apuração diversos. No mais, referendou-se o procedimento adotado e demonstrado
nas planilhas anexas aos autos de infração.
Manteve-se, ademais, a qualificação da multa de ofício, na medida em que os
elementos reunidos pela autoridade fiscal comprovariam “burla intencional aos regimes
simplificados”. Além disso, ao longo de quatro anos, teria sido auferidas receitas em valores bem
superiores ais declarados.
Fl. 8575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Registrou-se que não teria havido a exigência de juros e multa sobre os valores
espontaneamente recolhidos, mas, apenas, sobre o débito resultante.
Quanto aos responsáveis tributários, não se conheceu da Impugnação apresentada
por Raimundo Correia Barbosa Filho, por ausência de poder de representação do signatário da
peça de defesa. No mérito, manteve-se a responsabilidade de todos os apontados no lançamento
de ofício, refutando-se a tese de que somente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderia
efetuar a responsabilização.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA.
Estando devidamente comprovado nos autos que a conduta do contribuinte se subsumiu
a uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, é de se
aplicar a multa de ofício na forma qualificada, nos termos da legislação específica.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O entendimento adotado para o lançamento matriz se estende aos lançamentos reflexos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. ATO
PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO DE
FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 135, III, DO CTN.
Responde pelos créditos tributários os sócios de fato da pessoa jurídica quando tenham
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCESSÃO.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título,
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar
a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato.
PRAZO DE DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para a constituição de crédito tributário, quando não há pagamento antecipado
de tributo ou quando comprovados o dolo, a fraude ou a simulação, é de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 8576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
JUROS SELIC. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
Cientificado da referida decisão, o sujeito passivo principal interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 8.520/8.540 no qual repete, essencialmente, as alegações apresentadas na
Impugnação, com o acréscimo de razões referentes à atribuição de responsabilidade tributária Às
pessoas físicas e à pessoa jurídica já referidas.
Os responsáveis tributários Taísa Matoso Barbosa Cavalcanti (fls. 8.546/8.552) e
Matoso & Barbosa Ltda (8.541/8.545), também, apresentaram Recursos Voluntários de teor
similar às respectivas Impugnações.
Já o espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho interpôs o Recurso Voluntário de
fls. 8.553/8.563, no qual sustenta que o poder de representação da viúva-meeira Riane Matoso
Barbosa para representá-lo estaria comprovado desde o procedimento de fiscalização, ante a
apresentação do atestado de óbito do citado contribuinte e certidão de casamento entre ambos.
Invocou, ainda, o fato de a citada viúva estar respondendo por débitos do de cujus. No mais,
repetiu-se o teor da Impugnação apresentada.
Os autos foram, originalmente, distribuídos por sorteio, sucessivamente, aos
Conselheiros Alexandre Antônio Alkmim Teixeira e Cleucio Santos Nunes, mas, em razão da
renúncia do primeiro e término do mandato do segundo, foram redistribuídos, também por
sorteio, a este Relator (fls. 8.564/8.565).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
O sujeito passivo principal e todos os responsáveis tributários foram cientificados
da decisão de primeira instância, por via postal, em 08 de maio de 2013 (fls. 8.513/8.519), e os
respectivos Recursos Voluntários foram postados, em 06 de junho do mesmo ano (fls. 8.520,
8.541, 8.546 e 8.553), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Os Recursos são assinados pelos responsáveis legais pelas pessoas jurídicas e pela
pessoa física apontada como responsável. No caso do espólio de Raimundo Correia Barbosa
Filho, a peça é assinada pela Sra. Riane Matoso Barbosa, viúva-meeira do de cujus.
Fl. 8577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Neste ponto, há que se examinar a legitimidade da Sra. Riane para representar
processualmente o espólio do seu falecido esposo.
Em primeiro lugar, é inconteste que, desde a data da lavratura dos autos de
infração de que tratam o presente processo, já se tinha conhecimento do óbito do Sr. Raimundo
Correia Barbosa Filho, conforme comprovam os elementos de fls. 4.979/4.983, a menção
efetuada no Relatório Fiscal e o fato de que, no Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls.
8.402/8.404, já se imputou a responsabilidade tributária ao espólio do citado contribuinte.
Ao contrário do que alega a Sra. Riane, porém, o fato de ser a viúva-meeira do
falecido não atesta, automaticamente, a sua condição de representante do espólio à data da
apresentação do Recurso Voluntário.
É que, nos termos do art. 1.797 do Código Civil, administração da herança por
parte do cônjuge somente se dá “até o compromisso do inventariante” (destacou-se); e, na
forma do art. 1.991 do mesmo Código, “Desde a assinatura do compromisso até a homologação
da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante”. Neste sentido, é
imprescindível se saber se, e quando, foi efetuado o inventário do falecido e quem foi nomeado
como inventariante.
Tais informações não são trazidas aos autos com o Recurso Voluntário, de modo
que, a princípio, haveria a necessidade de intimação do espólio, para a comprovação da
legitimidade da signatária.
Não obstante, por meio da consulta ao processo administrativo no
13433.720928/2012-16, que trata de autos de infração decorrentes do mesmo procedimento
fiscal, localizei cópia de “Escritura Pública de Sobrepartilha e Adjudicação”, datada de 20 de
junho de 2013, da qual se extraem as informações de que, (i) em 20 de março de 2012, por meio
de escritura pública, as demais herdeiras do Sr. Raimundo Barbosa renunciaram aos direitos
hereditários em favor da Sra. Riane Matoso Barbosa; (ii) em 05 de outubro de 2012, foi lavrada
“Escritura Pública de Inventário Cumulada com Adjudicação do Espólio de Raimundo Correia
Barbosa Filho”; e (iii) a Sra. Riane Matoso Barbosa é a inventariante do citado espólio.
Neste sentido, fica comprovada a legitimidade da Sra. Riane Matoso Barbosa para
assinar o Recurso Voluntário interposto em nome do Espólio do Sr. Raimundo.
O fato de a Impugnação apresentada em nome do referido Espólio não ter sido
conhecida não impede o conhecimento do Recurso Voluntário, na medida em que nele se
sustenta a legitimidade da Sra. Riane para subscrever a peça Impugnatória.
A matéria objeto dos Recursos está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
O Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica Planeta Água Bar e
Restaurante Eireli, contudo, não pode ser conhecido na parte em questiona a atribuição da
responsabilidade tributária a Taísa Matoso Barbosa Cavalcanti, Espólio de Raimundo Correia
Barbosa Filho e Matoso & Barbosa Ltda, por ausência de interesse recursal da pessoa jurídica
para defender interesses de terceiros (ainda que estes sejam os seus sócios).
Fl. 8578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

A conclusão similar chegou esta Turma Julgadora (em composição diversa), no
Acórdão no 1302-002.582, de 23 de fevereiro de 2018, de relatoria deste Conselheiro, bem como
a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Primeira Seção do CARF, por meio dos Acórdãos no
1103-000.834 (Relator Eduardo Martins Neiva Monteiro, Redator Designado Sergio Luiz
Bezerra Presta, sessão de 09 de abril de 2013) e 1103-000.905 (Relator André Mendes de Moura,
sessão de 06 de agosto de 2013).
Pede-se vênia para transcrever parte da Ementa da segunda decisão acima
referida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AVALIAÇÃO DAS PROVAS EM SEDE DE JULGAMENTO. RECURSO
VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas arroladas como
responsáveis tributários, não se conhecem das alegações veiculadas pelo contribuinte
quanto à matéria.
O responsável tributário, no processo administrativo tributário, tem legitimidade para
recorrer, em concretização às garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. O fato de constar como sócio, ou mesmo como beneficiário econômico de atos
que, salvo prova em contrário, não foram por ele praticados, não justifica a sua inclusão
como sujeito passivo indireto, ainda que solidariamente. Recurso voluntário do
responsável tributário provido.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.347.627 (Rel.
Min. Ari Pargendler, DJe 21/12/2013), também, entendeu pela ilegitimidade da pessoa jurídica
para interpor recurso em defesa de interesse dos seus sócios.
Tratou-se de julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos
Repetitivos, na forma do art 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o que atrairia o art. 62,
§2o, do Regimento Interno do CARF, pelo que transcrevo a ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao enfrentar o tema da
legitimidade da pessoa jurídica para defender interesse dos responsáveis solidários, apesar de
suscitar dúvidas sobre a aplicação obrigatória do citado posicionamento do STJ, decidiu com
base no mesmo raciocínio que o motivou:
Tenho dúvidas se o REsp n. 1.347.627/SP apresenta aplicação obrigatória ao caso
concreto, especialmente porque se dirige a espécie bem delimitada de ação judicial, qual
seja, embargos à execução. Contudo, me parece que o racional da aludida decisão deve
ser acolhido no caso.
Note-se que o CPC/73 trazia conhecida regra em seu art. 6o, qual seja:
Art. 6o. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Aludida regra passou a constar no art. 18 do CPC/2015:
Fl. 8579
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
A observância da referida regra no presente caso decorre também do art. 15 do
CPC/2015:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
No presente caso, a pessoa jurídica foi quem requereu, em nome próprio, a exclusão dos
responsáveis solidários do pólo passivo da autuação fiscal, padecendo-lhe, portanto,
legitimidade para tanto.
Nesse seguir, voto no sentido de também dar provimento a essa parcela do recurso
especial da PFN, de forma a restabelecer a responsabilidade tributária em questão."
(Acórdão no 9101-002.986, Relator Luís Flávio Neto, sessão de 07 de agosto de 2017)
Isto posto, os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento, à exceção das alegações acima ressalvadas.
2 DA NÃO-CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO RELATIVA AO
ESPÓLIO DE RAIMUNDO CORREIA BARBOSA FILHO
Antes de avançar no exame das alegações recursais, cabe analisar a questão do
não conhecimento, pelas autoridades julgadoras de primeira instância, da Impugnação
apresentada pelo Espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho, posto que eventual
reconhecimento de erro em tal decisão poderia implicar a nulidade (mesmo que parcial) do
Acórdão.
A questão, contudo, é que, tal qual já explanado, o fato de a Sra. Riane Matoso
Barbosa ser a viúva-meeira do falecido não atesta, automaticamente, a sua condição de
representante do espólio à data da apresentação da Impugnação.
Tal fato decorre do teor dos já mencionados arts. 1.797 e 1.991 do Código Civil
uma vez que seria imprescindível se saber se havia inventariante diverso compromissado na
citada data, o que afastaria a legitimidade da Sra. Riane.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o
julgado a seguir:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INVENTARIANTE.
AUSÊNCIA.
ESPÓLIO.
REPRESENTAÇÃO.
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSE DOS BENS. REEXAME DE FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio
será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela
administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp
1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/08/2018, DJe 31/08/2018).
Fl. 8580
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

2. Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, "[a]té o compromisso do inventariante, a
administração da herança caberá, sucessivamente:
(...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da
sucessão".
3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o
momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se
verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando
procuração aos seus advogados em nome do espólio.
4. O Tribunal estadual afirmou que a agravante "detém a posse direta e a administração
dos bens hereditários". A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O acórdão recorrido também invoca o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 6o)
como fundamento para atribuir à viúva-meeira a representação do espólio até que se
formalize a nomeação do inventariante, fundamento que não foi objeto de impugnação
no especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 283/STF.
6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática,
não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos
EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp no 1.873.085/MT, Relator
Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe
18/12/2020)
Assim, absolutamente correto o procedimento adotado pela autoridade
preparadora de intimar o Espólio (fl. 8.471) para a comprovação da legitimidade da signatária da
Impugnação, em linha com o estipulado na Súmula CARF no 129:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Na ausência de atendimento à Intimação, correta a decisão a quo, ao não conhecer
da Impugnação apresentada em nome do Espólio.
Consequentemente, não se instaurou o litígio em relação ao citado responsável
tributário, tornando-se definitivo o vínculo de responsabilidade e sendo impossível se avançar na
análise das demais alegações contidas no Recurso Voluntário apresentado.
3 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Ao longo dos Recursos Voluntários, são suscitadas alegações que maculariam de
nulidade o lançamento fiscal.
3.1 DO LANÇAMENTO ANTES DA DECISÃO DEFINITIVA QUANTO À
EXCLUSÃO DO SIMPLES/SIMPLES NACIONAL
Fl. 8581
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Em primeiro lugar, sustenta-se que teria havido descumprimento ao devido
processo legal, na medida em que o lançamento teria sido realizado, sem se aguardar o
julgamento da Impugnação apresentada em relação à sua exclusão do SIMPLES/SIMPLES
NACIONAL.
Tal arguição poderia implicar a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, nos termo do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
A alegação não merece acolhida, contudo.
Nos termos do art. 16 da Lei no 9.317, de 1996, “A pessoa jurídica excluída do
SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”. Similarmente, dispõe-se, no art. 32
da Lei Complementar no 123, de 2006, que “As microempresas ou as empresas de pequeno porte
excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”.
A Planeta Água, por meio dos Atos Declatórios Executivos constantes às fls.
3.954/3.955, foi excluída do Simples, em relação ao período de 1o de agosto de 2005 a 30 de
junho de 2007; e do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de julho de 2007.
Não há que se confudir, portanto, os efeitos da Impugnação aos Atos de exclusão
com a constituição dos créditos tributários relativos aos períodos posteriores às referidas
exclusões. A exclusão da Recorrente do Simples/Simples Nacional somente se tornará definitiva
ao término do processo administrativo que negar provimento aos seus recursos cabíveis. Tal fato,
contudo, não implicará na impossibilidade de a autoridade tributária, inclusive para prevenir a
decadência, constituir os créditos tributários relativos aos períodos posteriores à exclusão de
acordo com a forma de tributação adotada pela Recorrente, a partir daí.
Tal fato se encontra consolidado na Súmula CARF no 77, a qual, embora
relacionada com o Regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte,
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, permite estender a sua conclusão ao Simples Nacional:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Inexiste, portanto, qualquer vício, quanto a tal ponto, no lançamento de ofício
realizado.
3.2 DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Argui-se, ainda, que teria havido ilegal quebra do sigilo bancário da Planeta Água,
devido ao fato de a Receita Federal ter obtido as informações bancárias diretamente junto à
instituição financeira, sem a autorização judicial.
A questão acerca da possibilidade de o Fisco acessar os extratos bancários dos
contribuintes, sem prévia autorização judicial, foi definitivamente decidida pelo Supremo
Fl. 8582
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, resultando
na Tese de Repercussão Geral (Tema 0225) assim redigida:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Observa-se deste modo que foram validados tanto a possibilidade de a autoridade
fiscal obter diretamente junto às instituições financeiras as informações relativas à
movimentação bancária dos sujeitos passivo, quanto os efeitos retroativos da Lei no 10.174, de
2001, que também tratou desta possibilidade.
No caso dos autos, a pessoa jurídica autuada foi intimada a apresentar os dados
relativos à sua movimentação financeira em meio magnético, mas não atendeu às requisições.
Assim, houve a regular expedição das Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira, para a obtenção das referidas informações (fls. 3.413/3.416).
Não se observa qualquer vício no procedimento realizado, pelo que se rejeita a
preliminar em questão.
3.3 DOS VÍCIOS RELACIONADOS AOS ELEMENTOS DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO
Nos Recursos, são alegadas outras questões relacionadas aos elementos
constitutivos do lançamento de ofício, tais quais indevida aplicação do arbitramento, erros na
base de cálculo e na apuração com base no Lucro Presumido.
Tais arguições serão enfrentadas quando da análise do mérito do lançamento.
Antes o exposto, rejeitam-se as preliminares de nulidade arguidas.
4 DA DECADÊNCIA
Alega-se, no Recurso da Planeta Água, que teria ocorrido a decadência do direito
de constituir os créditos tributários correspondentes ao período de janeiro a julho de 2007.
A referida alegação, porém, depende da análise da questão da qualificação da
multa de ofício, na medida em que, em função da posição adotada, ter-se a aplicação, ou não, da
contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inciso I, do CTN.
Tal decorrência é patente, inclusive, no teor do Recurso Voluntário, quando a
arguição em comento é apresentada como consequência da alegação referente à improcedência
da aplicação da multa de ofício qualificada.
Posterga-se a análise, portanto, para momento posterior deste voto.

Fl. 8583
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

5 DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
No Recurso da pessoa jurídica Planeta Água, são trazidas alegações que visam
refutar a sua exclusão do Simples.
Tais questões, contudo, não podem ser enfrentadas nos presentes autos, na medida
em que a discussão relacionada à exclusão do contribuinte do Simples/Simples Nacional é objeto
do processo administrativo no 13433.720980/2011-83.
Aponte-se, inclusive, que as referidas exclusões foram mantidas no julgamento do
Recurso Voluntário interposto naqueles autos, conforme Acórdão no 1301-002.934, de 10 de
abril de 2018, de relatoria do Conselheiro Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro.
6 DA PRESUNÇÃO LEGAL EMBASADA EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A Recorrente Planeta Água contesta a apuração dos valores com base na
presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Argumenta que, como “A única operação do Restaurante Thermas é a venda de
alimentos e bebidas”, os “valores não podem ser depósitos bancários de origem não identificada
no molde do art.42 da Lei n. 9430/96”. E, ainda, que não teria ficado comprovado “que há
qualquer outro depósito que seja de outra atividade e que não esteja devidamente lançado no
livro entregue”; e que “Nenhum lançamento bancário foi omitido”, estando detalhados nos licros
contábeis apresentados.
Ora, a alegação da Recorrente não merece ser acolhida.
Como afirmado, o lançamento de ofício se fundamentou na presunção de omissão
de receitas estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a seguir transcrito:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com o referido dispositivo legal, cabe à autoridade fiscal comprovar a
existência de depósitos em contas bancárias do sujeito passivo e intimá-lo a comprovar a origem
dos recursos a eles relacionados. Na ausência de comprovação da referida origem, é a própria
norma legal quem autoriza concluir que os referidos depósitos foram efetuados com recursos
provenientes de receitas omitidas, as quais devem ser tributadas nas datas dos créditos nas contas
bancárias do sujeito passivo.
Fl. 8584
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

A constitucionalidade e adequação ao conceito de renda da referida presunção já
foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.649/RS (Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro
Alexandre de Moraes, Data do Julgamento 03/05/2021, DJE 13/05/2021), cuja ementa se
transcreve:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Deste modo, se os créditos constatados nas contas bancárias da Recorrente se
relacionariam com “recebimento de clientes”, como alegado, cabia a ela ter feito a perfeita
identificação de tal fato, de modo a permitir à autoridade fiscal a verificação se tais receitas
teriam sido, ou não, submetidas à tributação.
Na ausência de esclarecimentos, absolutamente correta a tributação com base na
presunção legal em questão.
Fl. 8585
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

A citada Recorrente sustenta, ainda, que diversos depósitos se relacionariam a
transferências provenientes do Hotel Thermas e do Restaurante Thermas, de modo que não se
poderia falar em depósitos bancários de origem não comprovada.
Da leitura do Relatório Fiscal de fls. 8.148/8.222, observa-se que, de fato, parte
dos valores considerados pela autoridade fiscal com base na presunção legal em evidência
tiveram como origem contas bancárias das citadas pessoas jurídicas.
Não obstante, uma vez que os referidos valores estavam escriturados como
empréstimos, a Recorrente foi intimada às fls. 3.424/3.430 e às fls. 3.960/3.962, a “apresentar
todos os contratos de financiamento/empréstimos celebrados” com as pessoas jurídicas em
questão, bem como a “apresentar os DARFs com os recolhimentos do IOF – Imposto Sobre
Operações de Créditos, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários relativos
aos valores dos empréstimos tomados das duas empresas”. No primeiro Termo de Intimação
emitido, constou, expressamente, a advertência de que a não comprovação da origem dos
recursos ensejaria o lançamento de ofício com base na presunção legal tratada no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Em resposta, o sujeito passivo se limitou a alegar a dificuldade em apresentar os
contratos de empréstimos, razão pela qual a autoridade fiscal incluiu os referidos valores no
lançamento de ofício.
Ora, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a mera identificação do
depositante não é suficiente para comprovar a origem dos créditos bancários, conforme exigido
no texto legal.
Neste sentido,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DOS DEPOSITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA DOS DEPÓSITOS. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de omissão
de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja aplicada.
Demonstrada a natureza dessas operações durante o procedimento fiscal, e essas se
refiram a receitas/rendimentos tributáveis, se houver a comprovação de que tais valores
já foram oferecidos à tributação, a exigência não deve ser formalizada, ou, se realizada,
não deverá se sustentar no curso do contencioso.
Caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer durante o procedimento
de fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso voluntário, limitando-se a
indicar quem são os depositantes, ou sequer fornecendo tal esclarecimento, a presunção
de omissão de receita permanece hígida. (Acórdão no 9101-005.486, de 08 de junho de
2021, Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, unânime)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
Fl. 8586
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante documentação hábil e
idônea a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento de que
seja titular.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada. (Acórdão no 9202-
009.449, de 24 de março de 2021, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)
No caso sob análise, tal exigência se torna ainda mais evidente ante a constatação
efetuada pela autoridade fiscal de intensa confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas
integrantes do Grupo Econômico Thermas e entre estas e os seus administradores. Aponta-se no
Relatório Fiscal que as receitas da Planeta Água, nos três primeiros meses de existência, foram
movimentadas em contas bancárias de terceiros; que as empresas efetuaram pagamentos de
supostas despesas de locação relativas a outras empresas do Grupo; e que pagamentos de
titularidade das pessoas jurídicas foram depositados nas contas bancárias dos administradores.
Era essencial, no caso, se comprovar a origem dos recursos depositados, também,
pela determinação da natureza das operações, de modo a permitir a determinação da tributação
cabível e a certificação acerca da anterior submissão das receitas ao Fisco.
Na ausência de esclarecimentos por parte da pessoa jurídica, acertada a conduta da
autoridade fiscal.
7 DA APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO
A Recorrente Planeta Água se insurge, ainda, contra a apuração dos tributos com
base na sistemática do Lucro Arbitrado, em relação ao período de janeiro a junho de 2007.
Afirma, com base no art. 112 do CTN e no art. 845 do Decreto no 3.000, de 1999,
ser dever do Fisco, em caso de dúvida, solicitar esclarecimentos ao contribuinte. Além disso,
afirma que apresentou Livro Caixa completo, de modo que não procederia o fundamento adotado
pela autoridade fiscal, no sentido de que não teriam sido apresentados os livros e documentos de
escrituração.
Inicialmente, cabe afastar a aplicação à questão do art. 112 do CTN, que cuida de
interpretação da lei tributária que defini infrações, ou lhe comina penalidade, em hipóteses
restritas, o que não se relaciona ao tema do arbitramento.
No Relatório Fiscal de fls. 8.148/8.222, a autoridade fiscal esclarece todos os
procedimentos adotados para obter do sujeito passivo os seus livros contábeis e fiscais relativos
ao primeiro semestre de 2007, bem como a insatisfatória resposta apresentada, que levou à
apuração com base no Lucro Arbitrado. Após todas as intimações, o Livro-Caixa apresentado
não continha todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica e conhecidas por meio das RMF e
das informações constantes do SINTEGRA.
Segue a transcrição:
Fl. 8587
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

88. A empresa fiscalizada foi regularmente intimadas várias vezes a apresentar os seus
registros contábeis, particularmente os seus livros-caixa dos anos-calendário 2006 a
2009, em virtude de ser uma empresa optante do Simples Federal e Nacional.
89. Em março de 2011, em resposta ao termo de intimação fiscal n° 0010, a empresa
apresentou livros-caixa, os quais foram desconsiderados pela fiscalização por conter
vários erros e ser, basicamente, meras reproduções dos lançamentos de seus extratos
bancários, não tendo a indicação precisa do que neles estava escriturado.
90. Á recusa dos livros-caixa apresentados foi cientificada à empresa através do termo
de intimação fiscal de n° 0011 em maio de 2011.
91. Após vários outros termos lavrados e sem apresentar nenhuma justificativa
plausível, a empresa apresentou em julho de 2011 os seus livros-caixa, somente após
contratar uma empresa especializada. Ou seja, a empresa precisou de exatos 14 meses
para apresentar os seus livros caixa de acordo com os preceitos contábeis aceitos.
[...]
124. Tendo sido excluído do SIMPLES FEDERAL e também do SIMPLES
NACIONAL (ciência do Despacho Decisório n° 380/2011 em 19/10/2011), o
contribuinte foi intimado, através do termo de intimação fiscal n° 0019, a apresentar a
sua escrituração contábil-fiscal para o período de janeiro a junho de 2007, assim como a
informar o seu novo regime de tributação (Lucro Real trimestral ou Lucro Arbitrado)
para esse período (para o período que fora excluído do SIMPLES FEDERAL).
125. Também através do termo de intimação n° 0019, o contribuinte foi intimado, a
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal ou livro caixa para o período de julho de
2007 a dezembro de 2009, assim como a informar os seus novos regimes de tributação
(Lucro Real trimestral, Lucro Real anual, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) para
esses períodos (para o período que fora excluído do SIMPLES NACIONAL).
126. Neste sentido, os referidos desenquadramentos sujeitaram o contribuinte
fiscalizado à escrituração contábil elaborada de acordo com as leis comerciais e fiscais,
e às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme o art. 16 da
Lei n° 9.317/1996 e o art. 32 da Lei Complementar n° 123/2006.
127. Em resposta ao termo n° 0019 o contribuinte comunicou que não entregaria os
livros contábeis DIARIO e RAZÃO e que desejava ser tributada pelo Lucro Presumido.
128. Não tendo apresentado os seus apontamentos contábeis e fiscais que o habilitassem
a ser incluído na sistemática do Lucro Real trimestral e contando tão somente com as
suas informações bancárias, com as informações provenientes do Sintegra (entregues
pelo fisco estadual do RN) e com as informações de seu Livro-Caixa do ano-calendário
de 2007 entregue em julho de 2011, esta fiscalização arbitrou o lucro do contribuinte
fiscalizado para os meses de janeiro a junho do ano-calendário de 2007 do seguinte
modo (inciso III do art. 530 do Decreto n° 3.000/99 RIR):
Deste modo, correto o procedimento adotado no lançamento de ofício, não sendo
verídica a afirmação da Recorrente de que o Livro Caixa do período foi apresentado completo.
Deve, portanto, ser negado provimento ao Recurso neste ponto.
8 DA APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO
Questiona-se a apuração com base no Lucro Presumido, sob a alegação de que a
autoridade fiscal “apesar de identificar o lançamento como pelo lucro presumido, procedeu
nas duas formas de forma idêntica e arbitrária”.
Fl. 8588
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Ora o que a Recorrente contesta é o fato de que, tanto para o período de janeiro a
junho de 2007, quando a apuração foi realizada com base no Lucro Arbitrado; quanto para o
período de julho de 2007 a dezembro de 2009, quando os tributos foram apurados segundo a
sistemática do Lucro Presumido, foram adotados procedimentos similares para a apuração das
receitas por ela auferidas. Ou seja, foram verificadas as receitas já reconhecidas nos Livros-
Caixa apresentados, e a elas foram acrescidas as receitas conhecidas por meio das informações
constantes do SINTEGRA e aquelas decorrentes da presunção legal de omissão de receitas
baseada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Sobre as receitas assim conhecidas, os tributos foram apuradas consoante as
regras estipuladas para cada uma das sistemáticas acima discriminadas.
Nenhuma irregularidade, portanto, no procedimento adotado.
A questão da apuração com base no Lucro Arbitrado, para o primeiro semestre de
2007, já foi validada no tópico anterior. Em relação ao período posterior à exclusão do Simples
Nacional, a Recorrente foi intimada, conforme fls. 3.936/3.939, a indicar qual o regime de
tributação que adotaria. Na resposta apresentada, a Recorrente solicitou que a apuração fosse
realizada com base no lucro presumido (fls. 3.958/3.959).
Isto posto, deve ser negado provimento ao Recurso em relação a mais esta
matéria.

9 DOS ERROS NA APURAÇÃO RELATIVA AO ANO-CALENDÁRIO DE
2008
Sustenta a Recorrente Planeta Água que haveria erro na apuração dos valores de
receitas apurados quanto ao lançamento referente ao ano-calendário de 2008, uma vez que teria
sido cometido “erro na totalização dos valores, não identificado pela decisão recorrida”,
conforme exemplo a seguir:

Fl. 8589
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

A questão foi, perfeitamente, esclarecida na decisão recorrida, conforme se
observa do trecho adiante reproduzido:
25. Aqui vale observar que os Anexos n.o 0006 e 0014 são absolutamente compatíveis,
pois o segundo é mera reprodução, de forma sintética, dos valores discriminados no
primeiro. O que houve, é fato, foi um mero erro de soma no Anexo n.o 0006, mas que
não foi transportado para o Anexo n.o 0014, o que de modo algum invalida o
procedimento [a soma das receitas tributáveis auferidas no mês de janeiro de 2008 e
referidas no Anexo n.o 0006 é absolutamente igual ao valor registrado no Anexo n.o
0014, e assim por diante: R$ 33.485,73 + R$ 77.778,19 = R$ 111.263,19 (jan); R$
53.175,62 + R$ 907,10 + 92.858,92 = R$ 146.941,64 (fev)].
De fato, o erro de soma cometido pela autoridade fiscal ao elaborar o ANEXO no
0006, não foi replicado no Anexo no 0014, como se pode observar no excerto abaixo:

Mais uma vez, nada a ser provido no Recurso Voluntário.
10 DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Desde a Impugnação, a Recorrente Planeta Água argui a existência de “majoração
da base de cálculo”. Na decisão recorrida, apontou que não teria sido demonstrado em que
consistiria tal “majoração”. Deste modo, no Recurso Voluntário, é apresentado o seguinte
esclarecimento:
8.1. A majoração da base de cálculo, considerada não demonstrada pela decisão
recorrida, consiste exatamente nesses erros: (i) depósitos consideradas de origem não
identificada, (ii) soma incorreta dos valores constates do ANEXO N° 0006, (iii)
somados a recebimentos efetuados via cartão de crédito e (iv) considerados
separadamente das constante do sistema Sintegra.
8.2. Analisando apenas os créditos nas contas bancárias como receita, os valores
tributáveis do lançamento estão majorados em mais de 40%, conforme se vê da
Fl. 8590
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

comparação entre os valores constantes do Dossiê Integrado da Receita Federal,
acostados no processo às fis.15/16 e ainda a Tabela da Movimentação Financeira
constante da pág.03 do Relatório Fiscal:

8.3. Na autuação, a fiscalização não decidiu se utilizaria o regime de competência e
consideraria como receita os documentos fiscais emitidos ou se aplicaria regime de
caixa e consideraria os recebimentos, agindo em total afronte aos princípios contábeis.
8.4. No presente caso, foram usados os dois regimes, o que por si só acarreta o erro na
base de cálculo e consequentemente a nulidade do lançamento.
A irresignação da Recorrente é absolutamente improcedente.
Em primeiro lugar, a acusação fiscal consiste, exatamente, no fato de que o sujeito
passivo teria auferido receitas que não teriam sido consideradas em seus Livros-Caixa e que
teriam sido conhecidas por meio dos extratos bancários e das informações constantes do
SINTEGRA. Deste modo, não faz qualquer sentido a comparação realizada pela Recorrente
entre as receitas consideradas no lançamento e o total da movimentação financeira.
Caso os valores creditados nas contas bancárias da Recorrente se referissem às
receitas informadas ao SINTEGRA, bastaria à Recorrente efetuar tal comprovação. Contudo, não
se constatou no Livro-Caixa os registros referentes a diversas notas fiscais de emissão da pessoa
jurídica. Além disso, diversos créditos bancários permaneceram sem esclarecimento da origem,
apesar das intimações por parte da autoridade fiscal.
De outra parte, para a apuração das receitas auferidas foram adotadas as regras
adequadas a cada tipo de fonte de informações. Foram consideradas as receitas reconhecidas pela
Recorrente em seus Livros-Caixa. As receitas presumidas referentes a depósitos bancários foram
consideradas auferidas nos meses dos créditos em conta, conforme prescrição do art. 42, §1o, da
Lei no 9.430, de 1996. Por fim, as receitas conhecidas por meio do Sintegra foram consideradas
conforme a data de emissão dos documentos fiscais.
Não há, uma vez mais, qualquer equívoco no procedimento adotado, de maneira
que se vota por negar provimento ao Recurso Voluntário, quanto a tal tópico.
11 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A Recorrente Planeta Água contesta a aplicação da multa de ofício no percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento). Aponta que, no lançamento refere ao ano-calendário de
2006, tratado no processo administrativo no 13433.720980/2011-83, houve a qualificação da
multa, apenas, sobre parte das infrações detectadas. A par disso, argui que a jurisprudência seria
pacífica no sentido de que “a simples omissão de receitas não é ensejadora da qualificação da
multa, sendo imprescindível para sua aplicação que se configure o evidente intuito de fraude”.
Por fim, alega que não houve omissão de informações e que, excluídos os depósitos cujas
origens seriam conhecidas e os recebimentos de cartões de crédito, que se refeririam aos valores
informados no Sintegra, não haveria receitas bem superiores às declaradas.
Fl. 8591
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

No Relatório Fiscal, o responsável pelo lançamento justifica a aplicação da multa
de ofício qualificada por entender caracterizada a prática de sonegação, conforme descrição
constante no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Para a autoridade fiscal, a conduta se evidenciaria, a partir da seguinte descrição:
160. A primeira conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada conforme descrito
acima é: ser o contribuinte fiscalizado uma empresa cujas atividades comerciais são
resultantes dos desmembramentos das atividades comerciais de empresas anteriormente
constituídas (Hotel Thermas Ltda e Restaurante Thermas Ltda), e com isso (a criação de
uma terceira empresa) diluir o faturamento das receitas provenientes da exploração
dessas atividades comerciais entre as empresas resultantes, propiciando, dessa forma,
tornar lícita a sua inclusão e permanência no SIMPLES FEDERAL e no SIMPLES
NACIONAL.
161. Decerto que a mera criação de uma empresa pelos meios legais não acarreta de
forma alguma uma burla a Legislação Tributária.
162. Entretanto, quando uma empresa é criada apenas para desmembrar as atividades
comerciais, e conseqüentemente, desmembrar também as receitas dessas atividades, de
empresas anteriormente constituídas que já as exploravam, com o intuito de diluir o
faturamento das receitas dessas atividades comerciais entre as empresas resultantes a
fim de que as empresas mais antigas possam permanecer sob a sistemática do SIMPLES
FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL e, para que a empresa recém-criada também se
beneficie dessas sistemáticas de recolhimento mais benéficas, temos aí uma burla as
legislações do SIMPLES FEDERAL (inciso XVII do art. 9 da Lei n°9.317/96) e do
SIMPLES NACIONAL (nesse caso, se a criação da empresa foi realizada em período
menor que os 5 anos-calendário anterior ao da vigência da Lei Complementar n°
123/06, inciso IX do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06), e
conseqüentemente, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, e das
Contribuições: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL, Contribuições para o
Financiamento da Seguridade Social — COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP,
Contribuição Patronal Previdenciária — CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica.
163. Esta ação/situação descrita acima pode ser enquadrada no conceito de
SONEGAÇÃO, determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente.
164. Também a ação executada entre os partícipes da operação (nesse caso, enfatizando
os sócios das empresas), ou seja, aqueles que permitiram e/ou concordaram com o
desmembramento das atividades comerciais das empresas anteriores e aqueles que
assumiram as atividades comerciais desmembradas na empresa recém-criada, pode ser
enquadrada no conceito de CONLUIO determinado no art. 73 da Lei n° 4.502/1964
citado anteriormente, agravado pela situação de serem todos os partícipes parentes,
entre si, em 1° e 2° grau em linha direta (mãe e irmãos), portanto, sabedores plenos da
ação/situação que engendraram.
165. A segunda conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada, caracteriza-se
pelos seguintes fatos conforme descrito abaixo:
Fl. 8592
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

a.) O contribuinte fiscalizado ter escriturado em seus livros caixa, de forma reiterada
mês a mês, diversos valores recebidos por ele com os seguintes históricos:
b.) Valores creditados na conta 21106.0003 EMPRÉSTIMOS sob o histórico "VI. Ref.
Empréstimo para suprimento de caixa conf. Contrato";
c) Valores creditados na conta 11101.0001 CAIXA sob o histórico "VI-. Ref. Depósito
em conta corrente 228-3 de valor constante no caixa".
d.) Esses lançamentos descritos acima nas alíneas "b" e "c" correspondem a valores que
aparecem lançados a crédito na sua conta bancária mantida junto a Caixa Econômica
Federal.
e.) Ter o contribuinte recebido intimações para justificar as origens de tais créditos em
sua conta bancária e mesmo assim, não os ter justificados com a apresentação de
documentação hábil e idônea que comprovassem as origens de tais créditos.
166. Devemos ressaltar que, com o advento do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, vigente
a partir do ano-calendário de 1997, nova hipótese fática foi alçada à categoria das
presunções legais tributárias.
167. A partir de 01/01/1997 — data esta a partir da qual a Lei n° 9.430 tornou-se eficaz
--, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese
legal de presunção de omissão de receitas, que veio a se juntar ao elenco já existente;
com isso, atenuou se a carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada, para
satisfazer o onus probandi a seu cargo.
[...]
f.) Ter o contribuinte tentado esconder as verdadeiras origens de tais créditos constantes
em sua conta bancária, através da escrituração em seus livros caixa de lançamentos de
empréstimos recebidos e depósitos de valores constantes do caixa.
g.) Por fim ressaltamos que tais valores de origens não comprovada somam valores
expressivos, incompatíveis com as receitas declaradas ao Fisco.
h.) Resumindo, a segunda conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada é ter
movimentado, em instituição financeira, recursos expressivos, incompatíveis com as
receitas declaradas ao Fisco, não tendo justificadas as origens destes recursos e ter
tentado esconder as origens de tais recursos através da escrituração desses valores em
seus livros caixa sob a forma de empréstimos recebidos e de transferências de valores
entre o caixa e a conta bancaria, de forma reiterada.
177. Esta ação/situação descrita acima também pode ser enquadrada no conceito de
SONEGAÇÃO, determinado no art. 71 da Lei n°4.502/1964 citado anteriormente.
178. E o que denota também a intenção de sonegar é a desproporção entre os valores
declarados ao Fisco e o movimentado em sua conta bancária. Esta desproporção afasta a
possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento, ou de uma falta de controle. É o
que se sobressai da análise da tabela seguinte:
Fl. 8593
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Passemos, então, à análise das razões recursais.
Em primeiro lugar, de nenhuma relevância para o presente processo é o fato de
que a qualificação da multa de ofício em processo relativo a ano-calendário anterior foi
realizada, apenas, sobre parte das infrações ali constatadas. O importante é verificar se, nos anos-
calendários abrangidos pelo lançamento de ofício tratado nos presentes autos, há a caracterização
das condutas que ensejam a aplicação da multa qualificada.
De outra parte, há se concordar com a Recorrente no sentido de que não basta a
simples constatação de omissão de receitas, ainda mais com base em presunção legal para se
justificar a qualificação da multa de ofício. E essencial que se comprove a ocorrência de
alguma(s) das condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, conforme dicção do
art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original:
Art. 44
[...]
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A exigência continuou constando do art. 44, §1o, da referida Norma, na redação
conferida pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Neste sentido, igualmente, as Súmulas CARF no 14 e 25, conforme abaixo
reproduzidas:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Fl. 8594
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No caso sob apreciação, a autoridade fiscal descreveu em detalhes as condutas
adotadas pela Planeta Água e pelos responsáveis do Grupo Thermas, por meio, inclusive, das
demais pessoas jurídicas que o constituem, no intuito de tributarem as receitas auferidas, nos
anos-calendários de 2007 a 2009, por meio da sistemática favorecida do Simples Nacional; bem
como, apontaram a vultosa discrepância entre as receitas declaradas ao Fisco e aquelas
conhecidas diretamente, por meio do Sintegra, ou com base na presunção legal embasada em
depósitos bancários de origem não comprovada.
Neste ponto, adoto como meus os fundamentos expostos no Acórdão de primeira
instância:
26. Em seu longo e bem tecido Relatório Fiscal, a fiscalização procurou demonstrar que
a aplicação da multa qualificada se assentou não apenas em indícios, mas em fatos
documentalmente comprovados – e aqui inquestionáveis –, engendrados com a única
finalidade de reduzir o pagamento dos tributos federais, mediante a adoção de regimes
de pagamento (Simples Federal e Nacional) cuja legislação prevê a impossibilidade de
desmembramento das atividades realizadas pela empresa optante que aufira receita em
valor superior ao limite estabelecido para o seu enquadramento.
27. O fato constituiu, sem a menor sobra de dúvida, uma burla intencional aos regimes
simplificados.
28. Porém, pode-se acrescer como razão determinante à qualificação da multa de ofício,
outro fato aqui igualmente inquestionável: por quatro longos anos, 2006 a 2009 (o
primeiro, como se disse, é objeto do lançamento protocolizado sob o n.o
13433.720113/2011-48), a impugnante auferiu receitas em valores bem superiores aos
declarados. Deliberadamente declarou a menor parte significativa das receitas que
auferiu, deixando-as, assim, à margem do controle do Fisco e da incidência de tributos
federais, conduta cuja reiteração tipifica, salvo melhor juízo, a reclamada a sonegação,
nos moldes em que prevista pelo legislador (“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”), visto que
intencionalmente pretendeu, com o seu agir, subtrair do Fisco o conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores dos tributos incidentes sobre os valores omitidos. Nesse
sentido, colacionam-se as seguintes e mais atualizadas ementas do CARF:
[...]
29. Absolutamente correta, portanto, a aplicação da multa no percentual de 150%.
De fato, tem-se, nos documentos constantes dos autos, a comprovação não apenas
de “simples omissão de receitas”, mas de elaborado estratagema por meio do qual os
responsáveis pelo Grupo Thermas constituíram sucessivamente pessoas jurídicas, com
transferência, entre si, de receitas e empregados, com a finalidade de manterem a tributação sob
a sistemática do Simples/Simples Nacional. A par disso, não se trata de algo pontual, talvez
Fl. 8595
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

derivado de um erro, mas de conduta reiterada, ao longo de diversos anos-calendários, de se
suprimir do conhecimento do Fisco as receitas, indubitavelmente, auferidas.
Neste sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
matéria.1
Como consequência de tal decisão, afasto, igualmente, a alegação de decadência
dos valores constituídos em relação aos períodos de apuração de janeiro a junho de 2007, na
medida em que, tendo sido reconhecida a conduta dolosa do sujeito passivo, cabe a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 173, inciso I do CTN (a partir do “do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”), conforme
jurisprudência
12 DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
A Recorrente Planeta Água refuta, finalmente, a aplicação dos juros de mora
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC,
bem como a aplicação da multa de ofício nos percentuais de 75% (setenta e cinco por cento) e
150% (cento e cinquenta por cento), que possuiriam natureza confiscatória, em violação à
Constituição Federal.
A aplicação dos juros de mora está amparada no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
como expresso no Auto de Infração:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
O §3o do dispositivo em questão, expressamente, refere-se ao art. 5o, §3o, do
mesmo diploma legal, que dispõe acerca da Taxa Selic:
Art. 5o [...]
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.

1 Os efeitos da Lei no 14.689, de 2023, serão tratados no tópico subsequente.
Fl. 8596
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

O tema é, inclusive objeto das Súmulas seguintes, de observância obrigatória
pelos Conselheiros integrantes deste Colegiado, de modo que não há nada a ser argumentado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto à imposição da multa de ofício, atende estritamente à redação à época da
autuação do art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, conforme a seguir transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Quanto às supostas violações a princípios constitucionais, estando as referidas
normas em plena vigência, cabe tão-somente invocar a Súmula CARF no 2, que reconhece a
impossibilidade do exame de constitucionalidade ser realizado no âmbito do julgamento
administrativo.
E, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Não obstante, o referido dispositivo legal foi alterado por meio da Lei no 14.689,
de 2023:
Art. 44 [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
Fl. 8597
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Isto posto, por força de retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II,
alínea c), do CTN, cabe dar provimento parcial ao recurso quanto a tal tópico, para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento), estabelecida na nova redação conferida
ao art. 44, §1o, inciso VI, do referido art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
13 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Cabe, por fim, examinar as alegações apresentadas pela Sra. Taísa Matoso
Barbosa Cavalcanti e pela pessoa jurídica Matoso & Barbosa Ltda, no intuito de afastarem a
responsabilidade tributária a elas imputadas no lançamento de ofício tratado no presente
processo.
Neste sentido, cabe, inicialmente, efetuar importante delimitação acerca da
matéria, na medida em que, no Relatório Fiscal e no Termo de Sujeição Solidária, a Sra. Taísa
foi considerada responsável pelos créditos tributários constituídos, com base no art. 124, inciso I,
e no art. 135, inciso III, do CTN. Na Impugnação e no Recurso Voluntário apresentados,
contudo, as razões de defesa se referem, apenas, ao segundo dispositivo legal acima mencionado.
Assim, tratando-se de hipóteses de responsabilidade tributária distintas2, cabe
reconhecer que a imputação embasado no art. 124, inciso I, do CTN não foi impugnada, tendo se
tornada definitiva.
Não custa nada, ademais, ressalvar que a responsabilidade tributária atribuída ao
espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho, com base no art. 124, inciso I, e no art. 135, inciso
III, do CTN, foi, igualmente, considerada não impugnada, de forma que não tornou definitiva.

2 A rigor, a hipótese do art. 124, inciso I, do CTN não cuida de responsabilidade tributária, mas de solidariedade.
Não obstante, o tema tem sido tratado jurisprudencialmente de modo conjunto, basta ver a posição do Superior
Tribunal de Justiça acerca da natureza da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN.
Fl. 8598
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

13.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Tanto a Sra. Taísa Matoso Barbosa Cavalcanti quanto a pessoa jurídica Matoso &
Barbosa Ltda sustentam a nulidade da imputação de responsabilidade tributária efetuada no
lançamento de ofício, uma vez que, em seu juízo, a competência para tal atribuição seria
exclusiva da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Acertadamente, a alegação foi rejeitada, na decisão de primeira instância,
conforme trecho a seguir reproduzido:
35. No que concerne à alegação de que compete somente à Procuradoria da Fazenda
Nacional atribuir responsabilidade solidária a quem quer que seja, nada mais
equivocado. Afinal, o lançamento, ato vinculado por excelência, reclama, entre seus
requisitos inarredáveis, a indicação precisa do sujeito passivo, expressão que abarca não
apenas o contribuinte, mas também o responsável, nos termos do art. 121 do CTN.
De fato, nos termos do art. 142 do CTN,
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. (Destacou-se)
Além disso, o teor do art. 121, Parágrafo único, do Código não deixa dúvidas que
o conceito de sujeito passivo abrange, além do contribuinte, o responsável. In verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Neste sentido, a atribuição de responsabilidade tributária, ordinariamente, faz
parte do próprio lançamento de ofício, inclusive, para que os responsáveis possam ser
cientificados dos atos de constituição do crédito tributário e da referida responsabilidade, de
modo a exercerem, amplamente, o seu direito de defesa.
Tal fato, por outro lado, não retira a possibilidade de que, após a inscrição do
crédito tributário em Dívida Ativa da União, ou mesmo após o ajuizamento da Execução Fiscal,
existam circunstâncias em que, por iniciativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, haja o
redirecionamento da exigência fiscal.
Portanto, não há nenhuma nulidade no procedimento adotado no presente caso,
devendo ser rejeitada a preliminar em questão.
13.2
DA
RESPONSABILIDADE
DE
TAÍSA
MATOSO
BARBOSA
CAVALCANTI
Fl. 8599
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

A autoridade responsável pelo lançamento considerou a Sra. Taísa Matoso
Barbosa Cavalcanti responsável pelo crédito tributário constituído no presente processo pelas
razões a seguir expostas:
276. As empresas Planeta Água Bar e Restaurante Ltda, Hotel Thermas Ltda, e
Restaurante Thermas Ltda, essas duas últimas também sob ação fiscal, funcionam em
área contínua, supostamente alugada pela Host Administração Hoteleira Ltda (antiga
Host - Hotéis e Turismo Ltda), conforme se infere dos contratos de locação, celebrados
entre a Host Administração Hoteleira Ltda e o Hotel Thermas Ltda e o Restaurante
Thermas Ltda.
277. Pela peculiaridade do empreendimento, que consiste no hotel, restaurantes e áreas
de lazer, incluindo as piscinas de águas termais, não há separação física entre as
empresas, cujo acesso é o mesmo, através das dependências do Hotel Thermas.
278. A administração das três empresas (Hotel Thermas, Restaurante Thermas e Planeta
Água) era feita de forma conjunta pelo grupo familiar, através do uso conjunto de
procurações outorgadas entre os administradores de fato e de direito.
279. Estes fatos ficaram demonstrados pelos documentos coletados junto à Caixa
Econômica Federal (ficha cadastral de abertura da conta bancária n° 228-3) e junto ao
1° Ofício de Notas de Mossoró, onde ficou provado que as sócias da empresa
PLANETA AGUA, Taisa Matoso Barbosa e Riane Matoso Barbosa, outorgaram
poderes a Auremiza Cordeiro Freitas da Paixão (CPF n° 328.872.644-00), a Marcos
Roberto de Souza (CPF n° 702.382.354-91), a José Humberto Reis (CPF n°
155.647.113-00), a Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves (CPF n° 031.431.594-
21), a José Rodei Bartolome (CPF n° 747.034.637-68) e a Washington Ferreira de
Souza (CPF n° 548.966.497-53).
280. As procurações, com amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar,
representar a empresa, movimentar a conta bancária da Caixa Econômica Federal estão
as fls. 1915 a 1920 e 3436.
281. As evidências durante a ação fiscal do exercício destes poderes recaem sobre:
a) A Sra. Auremiza Cordeiro Freitas da Paixão, conforme ficha cadastral de abertura da
conta bancária n° 228-3, de 16 de março de 2006, e de cópias de cheques, anexados as
fls. 4269 a 4472.
b) O Sr. Marcos Roberto de Souza, conforme ficha cadastral de abertura da conta
bancária n° 228- 3, de 16 de março de 2006, e de cópias de cheques anexados as fls.
4321 a 4424.
c) O Sr. José Humberto Reis, conforme cópias de cheques anexados as fls. 4269 a 4320.
d) A Sra. Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves, sócia da empresa HOTEL
THERMAS LTDA e também procuradora da empresa RESTAURANTE THERMAS
LTDA, conforme cópias de cheques anexados as fls. 4475 e 4476.
e) O Sr. José Rodei Bartolome, conforme cópias de cheques anexados as fls. 4473 a
4474.
f) O Sr. Paulo Miguel Neves de Sá Gouveia, CPF 013.079.818-52, conforme cópias de
cheques anexados as fls. 4425 a 4472.
[...]
288. Dessa forma, entendemos que tanto os administradores de fato, como aqueles que
figuram nos atos constitutivos (sócios de direito), têm responsabilidade mútua, pois
Fl. 8600
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

tinham pleno conhecimento dos atos administrativos, e assim sendo, da sonegação, do
conluio e das omissões reiteradas de receitas relatadas neste relatório.
[...]
291. Sendo assim, entendemos que a Sra. Taísa Matoso Barbosa, CPF n° 044.976.374-
92, sócia-gerente da empresa, em função dos seus poderes gerenciais e administrativos
exercidos através de seus representantes/procuradores (a Sra. Auremiza Cordeiro Freitas
da Paixão, com o Sr. Marcos Roberto de Souza, com o Sr. José Humberto Reis, com o
Sr. José Rodei Bartolome, com o Sr. Paulo Miguel Neves de Sá Gouveia e a Sra.
Patricia Matoso Barbosa Barcellos Chaves), está, sujeita, pelas infrações as leis
praticadas e devidamente apuradas no decorrer do procedimento fiscal, as
conseqüências previstas no inciso I do art. 124 e do III do art. 135 da Lei n° 5.172/66
(Código Tributário Nacional — CTN):
No Recurso Voluntário apresentado, a referida pessoa física argui que o simples
exercício de poderes de gerência não poderia ensejar a responsabilidade tributária. Além disso,
sustenta que não teria havido “qualquer omissão por parte da PLANETA ÁGUA”, bem como
que não teria agido “com excesso de poderes ou infração a lei”, de modo que improcedente a
atribuição de responsabilidade.
A citada responsável apresenta argumentos, ainda, no intuito de demonstrar que a
autoridade fiscal “tratou uma transferência normal de empresa familiar, de ‘pai para filhos’,
como sendo atos fraudulentos”. Segue a transcrição das referidas alegações:
3.7. A verdade é pura e cristalina, Sr. Raimundo Correia Barbosa Filho e sua esposa
Riane Matoso Barbosa, tiveram 3 (três) filhas, dentre elas Taísa Matoso Barbosa, sócia
do PLANETA ÁçuA, além de Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves, sócia do
Hotel Thermas Ltda e Ana Carla Matoso Barbosa de Azevedo, sócia do Restaurante
Thermas.
3.8. No início da década de 2000, quando o Sr. Raimundo foi diagnosticado com câncer,
resolveu iniciar a transferência aos seus negócios para que suas filhas dessem
continuidade a sua vida empresarial
3.9. Daí a constituição das 3 (três) empresas, Hotel Thermas, Restaurante Thermas e
Planeta Água Bar e Restaurante, pois cada uma das empresas ficaria para uma filha,
evitando possíveis problemas sucessórios.
3.10. Efetivamente, conforme diagnóstico letal dessa doença, a saúde de Sr. Barbosa foi
ficando debilitada ao longo dos anos, vindo a falecer no dia do Natal de 2010.
3.11. Registre-se ainda que todas as alterações contratuais estão absolutamente de
acordo com a legislação que rege a matéria, inexistindo motivos de qualquer ordem '
para a desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas.
Em primeiro lugar, há que se rejeitar a alegação de que a responsabilidade
tributária foi imposta à Sra. Taísa, apenas, em decorrência de possuir poderes de gerência. A
leitura do Relatório Fiscal, inclusive da porção acima transcrita não deixa dúvidas de que a
condição lhe foi imposta “em função dos seus poderes gerenciais e administrativos exercidos
através de seus representantes/procuradores [...] pelas infrações as leis praticadas e devidamente
apuradas no decorrer do procedimento fiscal”, em linha com a previsão constante do art. 135,
inciso III, do CTN:
Fl. 8601
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Ao lado disso, a descrição pormenorizada contida no Relatório Fiscal demonstra,
sim, a existência de infração a lei e contrato social praticada por meio da Planeta Água, e afasta a
alegação de regular reorganização societária de grupo familiar.
O relato da autoridade fiscal mostra um padrão adotado, no âmbito do Grupo
Thermas, pelo qual empresas foram sucessivamente constituídas com o objetivo de possibilitar a
tributação por meio do Simples/Simples Nacional. Neste contexto, no ano de 2000, a pessoa
jurídica Host Hotéis e Turismo Ltda (posteriormente, Host Administração Hoteleira), que era
tributada com base no Lucro Real e possuía faturamento anual superior ao limite do SIMPLES,
foi substituída pelas pessoas jurídicas Hotel Thermas Ltda e Restaurante Thermas Ltda, ambas
optantes pelo regime de tributação simplificado.
No Relatório Fiscal, descreve-se, então, que apesar da constituição das referidas
pessoas jurídicas, há intensa confusão patrimonial entre as citadas pessoas jurídicas e entre estas
e os Srs. Raimundo Correia Barbosa Filho e Riane Matoso Barbosa. Há identidade de endereços
das empresas, transferência de empregados entre elas, administração conjunta e pagamento de
valores diretamente aos citados administradores.
No ano-calendário de 2004, tanto a Hotel Thermas Ltda quanto o Restaurante
Thermas Ltda auferiram faturamento anual superior a 1,1 milhões de reais, próximo, portanto, do
limite de 1,2 milhões previsto para o SIMPLES, na Lei no 9.317, de 1996. É nesse momento que
surge a Planeta Água Bar e Restaurante Ltda, possibilitando, então, que as três novas pessoas
jurídicas se mantivessem dentro do regime simplificado.
É importante se destacar que, embora o registro da Planeta Água perante a Junta
Comercial tenha se dado, apenas, em 11 de julho de 2005, o contrato social de fls. 161/163 é
datado de 23 de maio daquele ano. Tal fato é importante para afastar a alegação lançada aos
autos de que não teria havido tentativa de burlar as regras do SIMPLES, uma vez que o limite de
receita bruta anual teria sido alterado para 2,4 milhões de reais. Ora tal majoração somente
ocorreu com a edição da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, cujos efeitos, quanto a este
ponto, deram-se a partir de 14 de outubro do referido ano. Fica patente, portanto, que a
segregação das receitas entre as três empresas serviu para afastar a extrapolação do limite
estabelecido na legislação.
De total relevância, ainda, apontar-se que, em relação à Planeta Água, são
apontadas, no Relatório Fiscal, as mesmas constatações relacionadas à transferência de
empregados e à administração conjunta, por meio de procurações.
Em acréscimo aos fatos acima narrados, que já constituem infração a lei e contrato
social, posto que a Planeta Água foi utilizada como instrumento para a segregação camuflada das
receitas das demais empresas do Grupo Thermas, notadamente do Restaurante Thermas (como
apontado no Relatório Fiscal), por meio do procedimento fiscal foi comprovado que,
reiteradamente, ao longo dos anos-calendários de 2007 a 2009, as receitas declaradas ao Fisco
Fl. 8602
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

foram significativamente inferiores àquelas auferidas pela Planeta Água, o que constitui mais
uma causa da incidência da responsabilização prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
Cabe destacar que a Sra. Taísa Matoso Barbosa era a sócia-administradora da
Planeta Água, desde a alteração contratual datada de 19 de outubro de 2005 (com registro
perante a Junta Comercial em 25 de novembro do referido ano). Não há como se aventar da
possibilidade de que todos os atos praticados por meio da referida pessoa jurídica tenham
ocorrido sem o seu conhecimento e anuência.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário da citada
pessoa física, mantendo a sua responsabilidade tributária, também, com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN.
13.3 DA RESPONSABILIDADE DE MATOSO & BARBOSA LTDA
No lançamento de ofício, a pessoa jurídica Matoso & Barbosa Ltda foi
considerada responsável pelos créditos tributários constituídos, com base no art. 133 do CTN,
conforme relato a seguir:
300. No curso desta ação fiscal foi verificado que no endereço da empresa PLANETA
ÁGUA BAR E RESTAURANTE LTDA, existe a empresa, cadastrada nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB, MATOSO &
BARBOSA LTDA, CNPJ 10.452.941/0001-10, cujo CNAE é 5510-8-01 Hotéis. Os
sócios desta empresa são RIANE MATOSO BARBOSA e RAIMUNDO CORREIA
BARBOSA FILHO.
301. No curso da ação fiscal foi verificado também que essa empresa MATOSO &
BARBOSA LTDA assumiu as operações comerciais do Planeta Agua Bar e Restaurante
Ltda através da transferência total de empregados dessa empresa para a MATOSO &
BARBOSA LTDA, conforme informações constantes em GFIPS da competência de
janeiro de 2012 e pela emissão de documentos fiscais (cupons fiscais e nota fiscal fatura
de serviços) em nome desta nova empresa.
302. Também os empregados do Restaurante Thermas Ltda e do Hotel Thermas Ltda
foram transferidos para a empresa MATOSO & BARBOSA LTDA, conforme
informações constantes em GFIPS da competência de janeiro de 2012 dessas empresas,
sendo a administração da empresa MATOSO & BARBOSA LTDA exercida por
Auremiza Cordeiro Freitas da Paixão, Marcos Roberto de Souza, Washington Ferreira
de Souza e José Rodei Bartolome conforme procurações enviadas pelo 1° Ofício de
Notas de Mossoró/RN.
303. Sendo assim, a empresa MATOSO & BARBOSA LTDA também figurará no pólo
passivo da obrigação tributária por se tratar de empresa que sucedeu de fato o
contribuinte fiscalizado (art. 133 da Lei n°5.172/66 — CTN).
No Recurso Voluntário apresentado, a pessoa jurídica alega que a sua constituição
não decorreu de qualquer fraude ou infração a lei, mas do retorno à atividade empresarial da Sra.
Riane Matoso Barbosa, após o falecimento do seu esposo Raimundo Correia Barbosa Filho.
Acrescenta que, para a imputação da responsabilidade, seria necessária a comprovação pelo
Fisco da “prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos”.
Ora, a imputação efetuada no lançamento sob exame se deu com base no art. 133
do CTN, cujo teor é o seguinte:
Fl. 8603
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
Como se percebe do teor do referido documento, para a configuração da hipótese
de responsabilidade em tela, não há qualquer exigência da comprovação de atos praticados com
excesso de poderes ou infração aos dispositivos mencionados. A única exigência é a
comprovação de que houve a sucessão empresarial.
E esta é, exatamente, a acusação da autoridade fiscal, a partir da constatação de
que, embora a Planeta Água não tenha sido juridicamente extinta, a exploração da sua atividade
foi integralmente assumida por nova pessoa jurídica constituída em seu lugar, a Matoso &
Barbosa Ltda.
Para afastar a referida constatação, cabia à Recorrente comprovar que a sua
atividade empresarial não possui relação com àquela desenvolvida pela Planeta Água e/ou que
esta última pessoa jurídica funciona em plena atividade, sendo inverídicos os fatos apontados
pela autoridade fiscal. Nenhuma prova neste sentido foi apresentada, senão as alegações acima.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem respaldado a aplicação do
art. 133 do CTN, também, aos casos em que a sucessão empresarial é comprovada a partir da
situação de fato, sem que tenha sido juridicamente materializada, conforme ilustra o julgado a
seguir:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ART. 133,
CTN.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
A
QUO.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO
1. A sucessão de empresas para fins tributários, caracterizados por fatos inequívocos,
bem como a prescrição afastada pelas datas do lançamento, do ajuizamento e da citação
para a ação, encerram matérias insindicáveis pelo E. STJ.
2. É que, in casu, o Tribunal a quo assentou que:
a)"(a) duas empresas com o mesmo objeto social; (b) localizadas no mesmo
endereço; (c) pertencentes à mesma família; e (d) enquanto uma vai morrendo
gradativamente (rectius, sendo programadamente desativada), por causa das
elevadas dívidas, a outra vai nascendo e crescendo, inclusive para dentro dela
migrando o quadro de funcionários e os próprios maquinários, erige-se situação de
fato que afirma, estreme de dúvida, a ocorrência de sucessão tributária integral.”
b) " o lançamento ocorreu em 15-4-93, o ajuizamento em 16-5-94 e a citação da
sucedida em 14-6-94 (fls. 2-6-v., autos da execução), sendo que o processo
executório jamais ficou paralisado por mais de cinco anos, a ponto de ensejar
prescrição intercorrente.".
3. Recurso especial não conhecido. (Recurso Especial no 1.042.893, Primeira turma,
Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 03/11/2009, DJe 16/11/2009)
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720950/2012-58

Deste modo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
responsabilidade da pessoa jurídica em questão.
14 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por:
a) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário interposto por Planeta Água Bar
e Restaurante Eireli, deixando de conhecer da parte em que se questiona a
atribuição da responsabilidade tributária à Taísa Matoso Barbosa Cavalcanti,
Espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho e Matoso & Barbosa Ltda.;
b) rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento aos
Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis Taísa Matoso Barbosa
Cavalcanti, Espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho e Matoso & Barbosa
Ltda.;
c) rejeitar as preliminares de nulidade e a prejudicial de decadência, e, no mérito,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto por Planeta Água Bar
e Restaurante Eireli, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%
(cem por cento).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 8605
DF CARF MF
Original